Tribunal: TJMT
Processo: 1018606-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVANTE(S): ERNANI VIANA DOS SANTOS
AGRAVADO(S): PANTANAL AGRÍCOLA LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por ERNANI VIANA DOS SANTOS, contra decisão singular proferida na Execução para Entrega de Coisa Incerta no 1001608-55.2020.8.14.0059 ajuizada por PANTANAL AGRÍCOLA LTDA, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o sequestro de 853.612,20 Kg, equivalentes a 14.226,87 sacas de milho de 60 kg cada, que estariam sob a posse do executado e/ou armazéns onde estariam estocados os grãos, com a designação da parte exequente como depositária da res, e consequente avaliação desta pelo oficial de justiça.
Relata o executado que firmou com a agravada Cédula de Produto Rural) para a entrega de 12.912 sacas de milho de 60kg, cujo objetivo era a liberação de insumos e demais materiais que se fizesse necessário para o plantio, devendo, em contrapartida, depositar a quantia ajustada do produto no Armazém Alvorada, na cidade de Confresa/MT.
Alega que não tendo sido possível realizar a entrega do referido produto, houve o ajuizamento da execução por parte da credora, com o consequente deferimento da constrição da totalidade de sacas de milho, depositadas, porém, no Armazém da Cargill.
Assevera que a decisão agravada não pode prosperar na medida em que a exequente agravada faltou com a verdade em alguns pontos do seu pedido pois, na verdade, ao emitir a referida CPR, o agravante não travou preço, nem prometeu a entrega da quantia ali garantida, sendo certo que, pelo relatório emitido pela própria agravada na data de 01/09/2020, a sua dívida para com a credora, que deveria corresponder apenas aos insumos efetivamente utilizados, seria de R$331.337,95. No entanto, a fatura apresentada pela credora seria de R$338.829,95, com um excesso de R$7.492,00.
Afirma que ao indagar a agravada acerca da mencionada diferença de R$7.492,00, essa lhe teria informado tal valor referia-se à transação firmada com outro cliente, mas que foi lançado em nome do agravante pois esse outro cliente não possuía crédito com a empresa recorrida.
Aduz que, diante disso, fica evidente que houve um excesso de penhora por parte do agravado, vez que a quantidade indicada para sequestro e remoção, ou seja, 14.226,87 sacas de milho de 60kg que, à cotação no dia, no importe de R$45,61 por saca, importaria em uma constrição equivalente a R$648.887,54, ou seja, quase o dobro do valor realmente devido efetivamente.
Diante disso, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada haja vista o não preenchimento dos requisitos do art.300 do CPC/15.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, não há qualquer evidência de que exista uma correlação entre a execução e o relatório de ID. n.56439961, mesmo porque a execução que tramita na origem busca a entrega de coisa incerta, e não o recebimento de quantia.
Assim, tendo o emitente da Cédula se comprometido à entrega de um volume preestabelecido de sacas de milho, absolutamente embalde a cotação da saca no dia da entrega para a aferição da correspondência da obrigação em pecúnia.
Por essa razão, aliás, o STJ pacificou o entendimento de que “a variação do preço da saca da soja ocorrida após a celebração do contrato não evidencia acontecimento extraordinário e imprevisível apto a propiciar a revisão da obrigação com alteração das bases contratuais.” (AgInt nos EDcl no AREsp 784.056/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 22/09/2016)
Ademais, não há risco de lesão grave que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso, mesmo porque foi ofertada pela exequente um imóvel rural de 234,3688 ha, matriculado sob o no 8.014 no CRI do 1o Ofício de Querência.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora